Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 10380087 desta relatoria, confirmada pelos acórdãos em sede de agravo interno e de embargos de declaração de id’s 10380134 e 10380177, da Desembargadora Sandra De Santis, relatora designada, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em face do julgamento definitivo do RE 870.947/SE, o exequente foi intimado acerca do prosseguimento do feito (id 17418117). Ao id 17782005, o SINDIRETA solicitou a prorrogação de prazo, por mais 5 (cinco) dias, para se manifestar no feito. A relatoria destes autos deferiu o pedido do exequente (id 17808294), porém concedeu ao Distrito Federal igual prazo para manifestação (paridade de armas). O exequente requereu: a) a apreciação da petição constante do ID 12641641; b) a declaração da prejudicialidade do recurso constante do ID 10380139; c) a intimação do Distrito Federal para manifestar sua desistência quanto ao recurso constante do ID 10379962 - Págs. 2-12; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos; e) a expedição do competente precatório em favor da anuente SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA (ID 11093389), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10379998; f) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor das substituídas não anuentes SANDRA AMORIM DE SOUSA, SANDRA APARECIDA DE SOUZA, SANDRA CORREIA DA ROCHA, SANDRA CORSINO DA SILVEIRA, SANDRA MOREIRA FONSECA e SANDRA SILVA SAMPAIO, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) já deferido e g) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10380060, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10380043 (SANDRA MARIA THEDIGA DE MIRANDA), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Informa ainda o SINDIRETA que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno, realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107 para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 10380087 e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição id 18061914. I. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador